Tribunal: TJMT
Processo: 1017364-48.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017364-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA LUCIA DA SILVA SALAZAR - CPF: 103.000.281-99 (PACIENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DAPACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELA PACIENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

4.
PEDIDO JULGADOIMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dagravidade concreta do delito,
em tese, pratica
da por ela,
consubstanciada na elevada quantidade do entorpecente apreendido, circunstância que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

2.
A simples probabilidade de a paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja
,
a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fábio do Nascimento Silva em favor de
Antônia Lúcia da Silva Salazar
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Depreende-se desta impetração que
a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25 de junho de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001332-25.2024.8.11.0078, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra que o Ministério Público
“durante a audiência de apresentação, manifestou pela liberdade provisória da custodiada, requerendo que fosse aplicado fiança juntamente com a aplicação de outras medidas cautelares, em razão de se restarem presentes os requisitos da liberdade provisória”
.

Assevera que a prisão da paciente é antecipação de pena, pois
“porventura seja condenada, seria por tráfico privilegiado, tendo o regime semiaberto
”, caracterizando, assim, segundo defende, em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Aduz que
a paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primária e
tem
residência fixa, sendo suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, postulou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
222704152
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
227645653
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública,

tendo em vista a gravida
de concreta do delito, em tese,
pratica do pela paciente.

A propósito, e
is, no ponto que interessa, as razões lançadas pela autoridade acoimada de coatora:

[...]
No que tange à prova da existência do crime (materialidade), verifica-se no ID 160360397, que foi elaborado Auto de Constatação, por dois investigadores da
Policia
Civil, que indica a natureza e a quantidade de drogas, atestando a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Portanto, quanto a prova da existência do crime (materialidade) indício suficiente de autoria, tal pressuposto resta preenchido, conforme já foi exaustivamente tratado alhures.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme o auto de apreensão (ID 160360396) e Auto de Constatação (ID 160360397) a custodiada foi presa em flagrante com uma grande quantidade de substância entorpecente,
consistente a 750g (setecentos gramas), de substância análoga à maconha.

Embora, a custodiada não possua anotações criminais, além da quantidade de entorpecente, verifica-se que a segregação faz se necessária, de igual modo, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a custodiada não reside na comarca e
esta
apenas de passagem, não sabendo informar ao certo seu endereço no Município de Várzea Grande (MT).

Sendo assim, resta suficientemente demonstrado a necessidade da segregação cautelar da custodiada, sendo que a liberdade, ainda com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, não é suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
[...]

Logo,
em que pese
o parecer favorá
vel
em sentido contrário

do
Ministério Público
quando da
audiência de custódia, tem-se que a prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos de convicção colhidos pela autoridade policial ao lavrar o flagrante, apontando a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada por ela, que foi flagrada com expressiva quantidade de entorpecente (750g de maconha), rolo de plástico filme, balança de precisão e caderno de anotações em sua residência. Além disso, tal como foi asseverado pelo prolator da decisão reprochada, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente, não se evidenciando, pois, qualquer ilegalidade que possa ser corrigida nesta oportunidade.

Destarte, é imperioso reconhecer que
a expressiva quantidade do alucinógeno apreendido, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a indicação de habitualidade criminosa d
a
paciente e, por conseguinte, a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Sendo assim,
com relação à prisão preventiva d
a

paciente, agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

No que alude ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras
Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
)
Destacamos

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto apaciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade da droga aprendida, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
periculosidade
da paciente
.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porquanto
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por outro viés,
embora a impetrante alegue que a prisão preventiva d
a
paciente foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
a
, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada
em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Por derradeiro,
a despeito de o impetrante ter alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade ou ser agraciada com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Antônia Lúcia da Silva Salazar
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024